Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708980-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TEREZA CHRISTINA COELHO CAVALCANTI RECORRIDOS: AVIV TOURS TURISMO EIRELI, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ E ENGANO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Verificada a existência de cobranças indevidas e não se encontrando qualquer fato capaz de demonstrar a existência de engano justificável por parte do fornecedor, é cabível a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A restituição da quantia cobrada indevidamente deve ser feita em dobro, pois na medida em que a consumidora reclamou administrativamente acerca da inconsistência da cobrança, as rés mantiverem as cobranças, sendo, pois, indesculpável a conduta das requeridas, não se tratando de engano justificável. 3. O pagamento indevido não gera dano moral, quando não restar comprovado que a consumidora foi atingida em um dos atributos de sua personalidade, por meio de inscrição de seu nome juntos aos órgãos de proteção ao crédito ou de cobrança vexatória. 4. Apelo provido parcialmente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quais sejam: (i) contradição em relação a redistribuição dos honorários fixados; e (ii) omissão quanto à falta de cominação dos honorários sucumbenciais recursais; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Em contrarrazões, o recorrido BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. pede que as futuras intimações e publicações sejam feitas em nome das advogadas SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971, e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132 (ID 41677054). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Assim, por entender o Tribunal a quo que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1986768/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025